Tribunal: TJDFT
Processo: 0708588-25.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de negócio jurídico e condenatória de repetição de indébito e de indenização por danos morais. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Contrato de cartão de crédito consignado. Requisitos essenciais. O contrato de cartão de crédito consignado (art. 6o. da Lei n. 13.172/2015), mediante utilização da reserva de margem consignável, quando reúna os requisitos legais de clareza quanto às informações essenciais ao mútuo (art. 52, inciso IV do CDC) é contrato válido. Na inicial, o autor afirma que, em agosto de 2016, contraiu o empréstimo, imaginando se tratar da modalidade consignado convencional, pelo qual recebeu o valor de R$ 11.252,04. Alega, ainda, que o banco réu descontava em folha, todo mês, em média, o valor de R$ 473,95, e que já efetuou o pagamento de aproximadamente R$ 10.295,06. Assim, é de se concluir que, diferentemente de situações em que o depósito na conta se dá à revelia do correntista, houve a celebração do contrato. No caso em exame, não foi demonstrado qualquer vício de consentimento no momento da celebração do negócio jurídico ou situação de vulnerabilidade excepcional que comprometa a validade do contrato. Não há que falar, ainda, em violação ao direito à informação. O contrato foi celebrado por meio de ligação telefônica (ID. 23552955 - Pág. 1). De acordo com o áudio, o autor foi devidamente informado das cláusulas do contrato, bem como da sua natureza de cartão de crédito com possibilidade de saque dos valores. Houve, inclusive, informação clara sobre o valor tomado e a taxa de juros mensal aplicada de 3,65%, a qual, se é alta, decorre de opção e anuência do consumidor. O contrato possui todas as cláusulas necessárias para sua validade e indica, de forma clara, que se trata de Cartão de Crédito, em que o pagamento mínimo da fatura é efetuado em folha de pagamento. Cabe ressaltar que, em nenhum momento, foi utilizado o termo “empréstimo consignado”. Observa-se que, ao longo dos anos, o autor utilizou o cartão de crédito diversas vezes, conforme documentos de ID 23552927 - Pág. 61/66. Assim, não há nulidade no contrato, tampouco no modelo de amortização do empréstimo contratado, que varia de acordo com o valor dos descontos efetuados no contracheque do autor e com a utilização do cartão. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W